Tribunal: STF
Processo: RE 1417993
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 2, Doc. 21):



    “CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. ART. 39, §3°, DA CF/88. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO. PAGAMENTO DEVIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO JÁ CONCRETIZADO. 



    Verificando-se que a Administração Pública prorrogou, sucessivamente, contrato temporário de trabalho, resta desnaturada a exigência da necessidade temporária de excepcional interesse público preconizada pelo inciso IX do art. 37 da CFI88. Em tais casos, o ente estatal deve pagar ao contratado as verbas indenizatórias relativas ao período trabalhado, previstas no §3º, do art. 39, da CF/88, afastando-se apenas aquelas de cunho estritamente celetista; destarte, são devidas as férias, acrescidas do terço constitucional. Havendo cláusula contratual prevendo o pagamento da última parcela do contrato semestral com acréscimo de 50%, a condenação do Estado ao pagamento do 13º salário constituiria bis in idem.”



    No apelo extremo (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, IX; e 39, § 3º, da CF/1988. 



    Em síntese, narra-se que o recorrido foi contratado pelo recorrente para exercer função pública, a título precário e transitório, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, razão pela qual faz jus apenas à remuneração prevista no respectivo contrato, que não previu o pagamento das verbas pleiteadas na presente demanda.



    Nesse passo, defende que “determinando o contrato o valor e as vantagens devidas nele se esgotam os direitos do agente contratado, com a inaplicabilidade da legislação específica dos servidores públicos e das normas do regime da CLT”(fl. 8, Doc. 23).



    Destaca que “a necessidade de pessoal temporário, por parte da Administração Pública, pode durar o tempo que for necessário, a critério da Administração, pois, de acordo com o Princípio da Continuidade do Serviço Público, o administrador deve ser dotado dos meios jurídicos necessários para garantir a regular prestação de serviços públicos à população e um destes meios é o contrato temporário de Direito Administrativo”(fl. 8, Doc. 23).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para julgar improcedentes os pedidos bem como a inversão dos ônus da sucumbência.



    Inicialmente o RE foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento, pelo STF, do mérito do RE 646.000-RG, Tema 551, Rel. Min. MARCO AURÉLIO (Doc. 25).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem (a) negou seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC, quanto às questões abrangidas pelo julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (férias e 13º salário); e (b) admitiu o Recurso Extraordinário quanto ao adicional noturno. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, cuida-se de demanda ajuizada por ELI FERREIRA E SILVA contra o ESTADO DE MINAS GERAIS para condenar este último a pagar ao autor férias integrais e proporcionais concernentes aos períodos aquisitivos de 19/9/2006 a 18/6/2007, acrescidas do terço constitucional, 13º salário integral relativo ao ano de 2006 e 13º proporcional relativo aos anos de 2005 e 2007 e adicional noturno pelo trabalho prestado em horário compreendido entre as 22:00 horas de um dia às 05:00 horas do dia seguinte, durante o período de 19/9/2005 a 19/6/2007, remunerado com o valor-hora normal acrescido de 20%.



    O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, inclusive em sede de apelação. Veja-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-9, Doc. 21):



     “A Constituição Federal prevê, na norma do art. 37, inciso IX, a possibilidade de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante lei autorizadora, com o objetivo de suprir necessidades emergenciais da Administração Pública, sendo excepcionalmente dispensada a realização do concurso público.



    Sobre o instituto jurídico da contratação temporária pela Administração Pública, calha trazer à baila lição de Alexandre de Moraes, verbis: 



    "Dessa forma, são três os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para fugir à obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade: 1 - excepcional interesse público; 2 - temporariedade da contratação; 3 - hipóteses expressamente previstas em lei." (in "Direito Constitucional", ed. Atlas, 2002, p. 329) 



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, a acima transcrita norma constitucional foi regulamentada pelo art. 11 da Lei n°. 10.254/90, posteriormente revogada pela Lei Estadual n°. 18.185/09, que passou a disciplinar a matéria. 



    Malgrado tal modalidade de contratação mereça ser analisada com reservas, tendo em vista que, em grande parte dos casos, constitui verdadeira burla à obrigatoriedade do ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, em flagrante inconstitucionalidade, é óbvio que a contratação do autor concretizou-se sob tal permissivo. 



    No caso em tela, observa-se que o contrato administrativo firmado entre o autor e o réu foi sucessivamente renovado, desnaturando-se a circunstância excepcional que constitui o permissivo de tais contratos temporários. 



    Entretanto e, como cediço, a possível nulidade dos contratos não afeta o direito de o autor receber pelo período em que prestou serviços ao ente público, sob pena de o Estado enriquecer-se ilicitamente às suas custas. 



    [...]



    Destarte, o autor faz jus às verbas próprias de direito administrativo, tendo em vista o cunho administrativo da relação estabelecida entre ele e o réu. Assim, deve-lhe ser assegurado o direito ao recebimento das verbas previstas na norma do ad. 39, §3º , da CF/88. 



    Tal dispositivo constitucional assegura aos servidores públicos, dentre outros direitos, a remuneração pelo trabalho noturno, pelas férias, acrescidas do terço constitucional, bem como décimo terceiro salário. 



    Na hipótese vertente, o requerido foi condenado a pagar ao autor adicional noturno, 13º salário, férias e seu terço constitucional. 



    O 13º salário, todavia, já foi pago ao apelado, pois, ao final de cada contrato, a última parcela era paga com 50% de acréscimo. 



    […]



    No tocante às férias e ao seu terço constitucional, o exame dos autos demonstra que o autor realmente não os recebeu, haja vista os próprios contratos celebrados pelas partes, que não os previram, além de que o requerido, em momento algum, alegou haver pago tais verbas ou juntou recibos a elas pertinentes. 



    Quanto ao adicional noturno, tem-se que é incontroverso que o autor prestou serviço em período noturno, entre os honorários de 22:00 e 05:00 horas, o que obriga o ente público ao pagamento da verba, nos termos do art. 39, § 3 1 , da CF188, conforme liquidação da sentença. 



    Observe-se que o art. 5°, da Lei estadual n° 14.695, de 2003, criou, no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa Social, com lotação na Subsecretaria de Administração Penitenciária, a carreira de Agente de Segurança Penitenciário, salientando, em seu parágrafo único, que a carreira de que trata a Lei integra o Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo. Paralelamente, o art. 12 da Lei estadual n° 10.74592, prevê que o serviço noturno, prestado entre 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte, será acrescido de adicional na base de 20% do valor-hora normal. 



    Assim, o autor faz jus ao adicional, a ser delimitado em liquidação de sentença. Então, faz o autor jus às férias e ao seu terço constitucional, bem como ao adicional noturno.



     [...]



    Pelo exposto, NO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO EM PARTE A SENTENÇA, para excluir da condenação o 13 0salário, PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu que a contratação temporária do autor pelo Estado foi irregular, dada a ocorrência de sucessivas prorrogações do respectivo contrato temporário, e deu parcial provimento à apelação, para lhe assegurar o direito às férias e ao seu terço constitucional, bem como ao adicional noturno.



    Conforme já mencionado no relatório, o Recurso Extraordinário foi parcialmente admitido, apenas no que toca ao eventual direito das autoras ao recebimento do adicional noturno, tendo em vista que as demais matérias já foram decididas em conformidade com o Tema 551.



    Pois bem, relativamente ao pagamento de adicional noturno aos servidores públicos estaduais, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reiteradamente julgado no sentido de que a matéria demanda a análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.089.841-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 123.358-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente